Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709576-58.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIEL RIBEIRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito e de apelação criminal interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Controvérsia concernente ao conhecimento dos recursos e revisão do entendimento firmado pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, bem assim sobre a resposta penal adequada ao crime praticado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descabida a interposição contra um mesmo ato judicial de recursos em sentido estrito e de apelação, sendo conhecido apenas este último, porque adequadamente interposto em plenário do Júri. 4. Conforme remansosa jurisprudência, a revisão pelo tribunal da decisão do Conselho de Sentença com fundamento em contrariedade à prova dos autos, ainda que para reconhecimento de eventual discriminante ou afastamento de qualificadora, só se mostra possível quando houver evidente descompasso entre a compreensão dos jurados e o acervo probatório carreado aos autos. 4.1. Não se revela adequada a irresignação defensiva, entretanto, quando a compreensão dos jurados, como no caso dos autos, aquiesce a uma das teses suscitadas em plenário e que guarda perfeita sintonia com o caderno processual. 5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso em sentido estrito não conhecido. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 478 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade no julgamento do tribunal do júri, uma vez inobservada a presunção de inocência na sustentação do órgão acusador que teria mencionado um inquérito policial em andamento contra o recorrente no estado da Bahia. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 33, § 2o, 59, 68 e 121, § 2o, inciso IV, estes do Código Penal, uma vez mantidas, sem fundamentação plausível, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mediante surpresa; a dosimetria da pena fixada em sentença equivocadamente; e o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 478 e 564, inciso IV, ambos do CPP, 33, § 2o, 59, 68 e 121, § 2o, inciso IV, estes do CP, seja quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de nulidade do julgamento do conselho de sentença, bem como assentou pela higidez da aplicação da qualificadora, da dosimetria da pena e do regime prisional fixado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012